Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723572-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA OLINDA OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a vara cível de Samambaia-DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu se abstenha de descontar valores superiores a 30%(trinta por cento) da remuneração da autora, com a finalidade de pagamento de parcelas de empréstimos por ela realizados. A agravante afirma, em suma, que foi ‘obrigada’ a contrair empréstimos junto ao Banco BRB, que estão consignados em seu contracheque e descontados em sua conta corrente, comprometendo sua renda; que o banco desconta parcela fixa no contracheque, e na sua conta corrente, que não obedecem a regra alguma; que o único rendimento auferido está sendo absorvido em quase a totalidade, no total líquido, pelos débitos perpetrados pela ré, o que tem impossibilitado a manutenção das despesas habituais; que, embora o superendividamento seja um fenômeno social inerente às sociedades de consumo, não encerra questão meramente econômica, traz em si uma problemática abrangente do ponto de vista social e jurídico, pois representa grande ofensa à dignidade da pessoa humana, e violação direta e frontal com o disposto nos artigos 833, IV e 7o, inciso X, da CF/88 (princípio de vedação da retenção salarial), não se podendo perder de vista que o crescente comprometimento da renda mensal do trabalhador está ganhando contornos críticos, observada a irrefreável multiplicação de demandas sobre o tema. Requer a concessão da antecipação da tutela, para reescalonar todos os empréstimos perpetrados no contracheque e conta corrente, de modo a limitar os descontos referentes à parcelas dos empréstimos à margem consignável de 30% do salário da Agravante, em parcelas iguais e sucessivas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. É o breve Relatório, DECIDO. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante. Em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da medida requerida, máxime a probabilidade do direito. Os autos principais, juntados por cópia, informam que a agravante, voluntariamente, contraiu, em janeiro de 2020, empréstimo de longo prazo, no valor de R$ 141.519,61, à taxa de 1,15% ao mês, com desconto mensal na conta corrente salarial, do valor de R$ 2.215,76 (ID 27523909 - p. 32). Noutro passo, ao contrário do alegado, inexiste empréstimo consignado com o BRB, pois o contracheque juntado, do mês de abril/2021, atesta que a agravante já tinha um empréstimo consignado da COOSERVCRED, com 57 parcelas de R$ 125,78, e outro específico, obtido na POUPEX, para material de construção (via de regra, destinado à reforma de imóvel), faltando ainda, 116 parcelas de R$ 2.104,77, para liquidação. Assim, a margem consignável ficou reduzida a R$ 3,17. Tal fato, de plano, afasta a verossimilhança das alegações da agravante, ante a ausência de correlação de que o agravado desconta o empréstimo consignado e, concomitantemente, o empréstimo direto na sua conta corrente, resultando em quase 50% da renda líquida. A assertiva é incompatível com o conjunto probatório acostado aos autos pela própria agravante, cujo comportamento, a princípio, não está de acordo com a boa-fé processual (art. 5o do CPC). Ademais, ainda que houvesse empréstimo consignado em favor do agravado, a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário se restringiriam aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, por autorização do mutuário. E caso pleiteasse que todos fossem reunidos para a limitação de 30% pretendida, as demais instituições financeiras, obviamente, deveriam constar do polo passivo da ação, porquanto o BRB não é o titular do crédito. Cabe destacar, por oportuno, que a questão da limitação de empréstimo descontado diretamente em conta corrente salarial é objeto dos REsps. nrs. 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, sob o rito de recursos repetitivos, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, com determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (Tema 1.085), com a delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário." Por ora, ainda que os dois consignados estivessem em favor do agravado, o que não é a hipótese, tem-se por “válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.” (Acórdão 1337613, 07492300320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021). Inexistente, portanto, a probabilidade do direito, a manutenção da decisão agravada se impõe, por fundamento diverso. Indefiro, portanto, o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora